Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissões. Ausente. Prequestionamento. Embargos do autor e do primeiro réu rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de fatos e quanto aos honorários.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir a matéria regularmente analisada, devendo o inconformismo ser veiculado por meio de recurso próprio.
4. Demonstrado que a questão relativa a legalidade do ato eliminatório foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos do autor.
5. À luz da jurisprudência do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação dos honorários por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), quando, excepcionalmente, vislumbra-se desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
6. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito. 2. É cabível a fixação dos honorários por equidade, quando, excepcionalmente, vislumbra-se desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 3. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para considerar a matéria prequestionada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED-ED, Rel: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 18-09-2023, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, j. 11-10-2021, Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Rel: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 27-09-2021; TJDFT, Acórdão 1702904, 07103138420228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 24/5/2023.